Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013507-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada ANA KAROLINA BULHÕES, em favor de RAMASSEIS DE SOUSA RODRIGUES, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Relata que o Paciente foi preso em flagrante delito, na data de 03.11.2019, acusado por suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Alega que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, pois não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP.
Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 235 (duzentos e trinta e cinco) dias sem o devido início da instrução processual.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar.
No que tange ao alegado excesso de prazo, em consulta ao sistema primus, constata-se que o Magistrado designou para o dia 30/06/2020 (terça-feira), às 13h, audiência de instrução para o interrogatório do réu e oitivas das testemunhas, por meio de videoconferência, via Microsoft Teams.
Assim, a meu ver, por ora, não há falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.
Por outro lado, em relação aos requisitos da prisão preventiva, em que pese as alegações da impetrante, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo, na reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente, consignando que “verifica-se que o custodiado já possui condenação transitada em julgado, com guia executiva em aberto (Processo SEEU 0029290-29.2015.811.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT), o que demonstra que é renitente na prática delitiva”
Neste contexto, verifico que a segregação do paciente a princípio está fundamentada, de forma que não vislumbro de plano a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar, ao menos por ora, devendo a questão ser submetida a julgamento pelo Colegiado
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações.
Vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de junho de 2019.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator